Tribunal: STF
Processo: ACO 1062
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-04-20
Data de publicação: 2017-04-20

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 



    2. O artigo 52, parágrafo único, do RISTF, autoriza o relator a dispensar a vista ao Procurador-Geral quando a matéria em debate já tiver jurisprudência firmada, como é o caso dos autos, não se verificando prejuízo à análise dos autos a ausência de intimação do parquet em sede recursal.



    3. O estabelecimento de sanções à hipótese de descumprimento do que previsto no artigo 7º da Lei 9.717/1998 e a atribuição ao Ministério da Previdência e Assistência Social de atividades administrativas em órgãos dos Estados, Municípios e Distrito Federal previstos no referido diploma legal, configura extravasamento dos limites constitucionais da competência legislativa da União. Inconstitucionalidade. Remansosa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    4. Embargos de declaração da União e do Ministério Público Federal rejeitados.